Tribunal: STF
Processo: RE 1578843
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

    I — Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

    II — Agravo regimental a que se nega provimento.